Tribunal: TJPA
Processo: 0809578-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. IAC Nº 187.276-STJ (TEMA 14). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide. 2. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida 3- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809578-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FILIPE MOREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍ­PIO DE RURÓPOLIS E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. IAC Nº 187.276-STJ (TEMA 14). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

2. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
FILIPE MOREIRA DE OLIVEIRA, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que a fundamentação não fez menção as responsabilidades do referido Município de Marabá conforme o tema 793, bem como a aplicação da tese fixada no tema 500 do STF.

Menciona que com referência ao
pedido de tratamento com fonoaudiologia (PECS), terapia ocupacional (Integração Sensorial) e psicopedagogia (ABA), é fato público e notório que o Município de Marabá possui Gestão Plena em Saúde, de modo que recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Ressalta que o ente, não pode custear o referido tratamento, se o ente Municipal recebeu recurso público necessário para atender todas as demandas referentes a saúde de seu território.

Aponta que o medicamento pretendido nesta demanda não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), não podendo, pois, serem fornecidos pelos órgãos de saúde, destacando ainda o art. 19-Q da Lei nº 8.080/90.

Faz referência, sobre pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde.

Menciona ainda que não

existem Diretrizes Clínicas do Ministério da Saúde recomendando o uso de CANABIDIOL para tratamento de epilepsia.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão monocrática para indeferir a tutela antecipada, bem como que
o presente recurso seja provido para que as providências para realização de atendimento aos pacientes com TEA sejam direcionadas ao Município de Marabá, ou que seja remetidos a Justiça Federal, ou que ainda não seja este entendimento pede extinção do feito, por se tratar de terapia experimental, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVIDA.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.

15966677
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Como foi mencionado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Conforme destacado na decisão agravada, sobre direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, bem como da conclusão dos documentos médicos, onde ficou demonstrado nos autos a indispensabilidade dos medicamentos para garantia de saúde da infante, com respaldo constitucional para concessão da tutela antecipada.

Sendo assim, ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos.

Ressaltei, ainda que sobre a legitimidade do Estado do Pará e do Município de Marabá, sobretudo na fase recursal de apreciação de tutela de urgência. Penso que eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades dos entes federativos será realizada em momento oportuno, dado que a agravada que buscou a via judicial para ver atendido seu direito à saúde, não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem meramente administrativa.

Consoante sobre o argumento referente a medicação está “sem o registro na ANVISA”, ficou demostrado
conforme RE 855178 RG (Tema 1161), que constitui dever do Estado de fornecer medicamento, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
”, desta forma, a decisão não viola, como alegado pelo agravante, a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.657.156, assim como inexiste violação ao julgamento do STF no RE n° 657.718 (Tema 500), tendo em vista que a ausência de registro do fármaco na ANVISA não afasta o direito a sua obtenção.

Sobre essa temática,

destaco inclusive a recente superveniência do Tema 1234 do STF, onde não se reconhece a remessa dos autos a Justiça Federal, vejamos:

"O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59)."

Com efeito, denota-se que os processos envolvendo medicamentos não incorporados na rede pública deverão ser processados e julgados na sua origem, não sendo mais possível a determinação de inclusão da União e muito menos a declinação da competência em favor da Justiça Federal até o julgamento final do Tema 1234. Vale citar ainda um recente julgada da referida corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno interposto em reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento. 2. Em razão da existência de decisões conflitantes em relação à aplicação do Tema 793-RG, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234. 3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. O Relator do referido recurso, Min. Gilmar Mendes, deferiu tutela provisória incidental, na qual estabeleceu parâmetros para as demandas por medicamentos/tratamentos padronizados e não padronizados no SUS. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em sessão virtual extraordinária do dia 18.04.2023 .4. Embora a decisão reclamada seja anterior, as diretrizes estabelecidas na decisão referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal acabaram por abarcar todas as demandas por medicamentos pendentes no Poder Judiciário, de modo que se aplica à situação em exame. O caso concreto versa sobre fornecimento de medicamento/tratamento de saúde e, apesar de já ter sido interposto recurso extraordinário, o apelo não se volta contra decisão de mérito confirmada em segundo grau. Nesse cenário, até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o órgão reclamado deve observar os itens i, ii e iii da tutela provisória incidental referendada por esta Corte, de modo que a demanda prossiga em conformidade com os parâmetros ali estabelecidos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Rcl: 58917 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-07-2023 PUBLIC 19-07-2023)

Neste sentido trago à baila jurisprudência pátria as quais destaco:

EMENTA - AGRAVO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCLUSÃO DA UNIÃO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO IAC 14 DO STJ E TEMA 1234 DO STF - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, na afetação do Tema 1.234, decidiu no
RE 1366243/SC
que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. (Agravo de Instrumento n.º
1406469-67.2023.8.12.0000
, 1a Câmara Cível, Relator (a) Des (a) João Maria Lós, Data de Julgamento em 04/07/2023)

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O TEMA 793. SUPERVENIÊNCIA TEMA 1234 STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL DE FORNECER O MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 DA CF. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802045-70.2021.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024